Tribunal: STF
Processo: Rcl 87695
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por MCA Consultoria em Comercio Exterior Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo 1001561- 02.2025.5.02.0029), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “6. A decisão reclamada foi proferida nos autos da reclamação trabalhista de nº 1001561-02.2025.5.02.0029, ajuizada por Raquel Carim Almeida Cardoso em face da MCA Consultoria em Comércio Exterior Ltda., requerendo a nulidade do contrato de prestação de serviços firmados entre a pessoa jurídica RAQUEL CARIM ALMEIDA CARDOSO – ME e a Reclamante, e o consequente reconhecimento de vínculo de emprego no período de 01/06/2024 a 18/09/2025, com o pagamento de inúmeras verbas trabalhistas (contratuais e rescisórias). 



    7. Diante da matéria envolvida na reclamação trabalhista, em 10 de outubro de 2025, a Reclamante apresentou manifestação requerendo a suspensão do trâmite da reclamação trabalhista até o julgamento definitivo do ARE nº 1532603 (Tema de Repercussão Geral 1.389), com fundamento na decisão do Ministro Gilmar Mendes neste processo que suspendeu a tramitação de todos os processos que tenham como objeto: (i) a competência e ônus da prova nos processos que que discutem a existência de fraude no contrato civil/ comercial de prestação de serviços; e (ii) a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para a prestação de serviços:



    [...] 



    8. Na origem, ao apreciar o pedido da Reclamante, a Juíza do Trabalho Substituta, Dra. Gisele de Fatima Zanette Sarro Soares, da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferiu a seguinte decisão: 



    [...] 



    12. Dessa forma, é de rigor a procedência da presente reclamação constitucional para cassar a decisão ora reclamada, determinando o imediato sobrestamento da ação originária, com o cancelamento da audiência designada para o dia 24/11/2025, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.389 pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, no mérito, requer a “PROCEDÊNCIA da presente reclamação, com a consequente cassação definitiva da decisão reclamada, suspendendo-se o curso do processo de origem até o pronunciamento final deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.389, com a preservação da autoridade da decisão proferida por esta Corte”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



    “Vistos, etc. (ID. 1231595) 



    Indefere-se  a suspensão do trâmite processual e redesigna-se a audiência UNA para o dia 24/11/2025 às 13:50, MODALIDADE PRESENCIAL. 



    Ciência às partes. ” (eDoc. 4, fl. 103)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente